Tribunal: STF
Processo: RHC 59631
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
E POR CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO, SENDO QUE A MEDIDA CAUTELAR FOI
MANTIDA PELA PRONUNCIA ATENDENDO AOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU.
AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO
DESPROVIDO.